Tribunal: TJDFT
Processo: 0730254-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VIA. PROCESSO PRINCIPAL. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR.
1. Os arts. 23 e 24, §1o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil permitem ao advogado executar os honorários advocatícios sucumbenciais no processo principal ou em autos apartados.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.